Tribunal: TJMT
Processo: 1002641-05.2021.8.11.0008
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002641-05.2021.8.11.0008
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MANOEL SANTANA DA SILVA - CPF: 346.288.274-00 (AGRAVADO), JHONNY RICARDO TIEM - CPF: 973.705.841-00 (ADVOGADO), BOA VISTA SERVICOS S.A. - CNPJ: 11.725.176/0001-27 (AGRAVANTE), LUIZ ANTONIO FILIPPELLI - CPF: 976.059.560-53 (ADVOGADO), BOA VISTA SERVICOS S.A. - CNPJ: 11.725.176/0001-27 (REPRESENTANTE), GIANMARCO COSTABEBER - CPF: 922.717.580-68 (ADVOGADO), FERNANDA DAL PONT GIORA - CPF: 014.673.130-17 (ADVOGADO), MARCEL DAVIDMAN PAPADOPOL - CPF: 944.983.340-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO - APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA DE DANOS MORAIS -
INSCRIÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA - ATO ILÍCITO PASSÍVEL DE REPARAÇÃO –
VALOR FIXADO COM RAZOABILIDADE – MANUTENÇÃO - JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO (SÚM. 54 DO STJ) -
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM
VALOR ADEQUADO -

AGRAVO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE – APLICAÇÃO DE MULTA -
RECURSO NÃO PROVIDO
.

A inscrição em cadastro restritivo de crédito sem notificação prévia configura ato ilícito passível de reparação por danos morais.

O montante indenizatório que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida não comporta alteração.

Por se tratar de responsabilidade extracontratual, os juros de mora são aplicados a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ).

Não comporta redução à quantia fixada para os honorários advocatícios
se está em sintonia com os requisitos elencados no §2o do art. 85 do CPC.

Verificado que o Agravo Interno é manifestamente improcedente, aplica-se a multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno interposto de decisão que proveu à Apelação.

A agravante alega que
“
os documentos acostados pela agravante são plenamente hábeis a comprovar o envio prévio das notificações”
e que
“as notificações prévias foram enviadas para o endereço fornecido pelas empresas associadas (credor), cadastro esse que deve ser atualizado pelo próprio consumidor”
.

Diz não estar configurado o dano moral. Subsidiariamente, pede a redução do montante indenizatório fixado, além da incidência do termo inicial dos juros de mora
deva ser a partir da data da citação
.

Pede também a redução dos honorários sucumbenciais.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O agravado ajuizou a demanda pretendendo a declaração da ilegalidade das inscrições de seu nome no cadastro de inadimplentes mantido pelo agravante.

Aduz que o réu não apresentou nenhum documento que comprove o envio da notificação referente aos débitos.

Não é exigido que a notificação seja recebida pessoalmente pelo devedor, mas sim que seja encaminhada ao endereço correto, sob pena de ineficácia jurídica do ato.

Consoante a declaração de residência, o apelante reside em Nova Olímpia – MT, na Rua Marcos Freire, n° 1004-E, Jardim Ouro Verde (ID. 141327332), e este endereço também foi indicado na procuração e declaração de hipossuficiência. Todavia, a comunicação do apontamento restritivo foi enviada para endereços diversos (IDs. 141327355, 141327357 e 141327359).

Uma vez que ele atestou, com os mencionados documentos, onde reside, e, portanto, fez prova do fato constitutivo do seu direito, cabia à apelada demonstrar que destinou a notificação para o endereço indicado no Contrato que gerou o débito, no entanto disse apenas que mandou para o local fornecido por seus clientes (Banco Bradesco Financiamentos S/A, Banco BMG S/A, Banco Itaú Consignado S/A), mas não trouxe sequer evidência de que seria o mesmo por ele informado.

Por esse motivo e também porque ao caso aplicam-se as regras do CDC, o ônus de produzir essa prova era da apelada, do qual não se desincumbiu. Assim, está caracterizada a ilicitude ante a ausência de notificação prévia imposta pelo art. 43, §2o, do CDC, e a Súmula 359 do STJ.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA
. SÚMULA 359/STJ. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1.
"Cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição" (Súmula 359/STJ)
.

2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ).

3. A necessidade do reexame da matéria fática inviabiliza o recurso especial também pela alínea c do inciso III do artigo 105 da Constituição Federal, ficando, portanto, prejudicado o exame da divergência jurisprudencial.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1502660 RS 2019/0136180-1, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 11/05/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/05/2020)

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLEMENTO. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA PELO ÓRGÃO MANTENEDOR DO CADASTRO. RESPONSABILIZAÇÃO. SÚMULA 359/STJ
. DECISÃO MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. PROVIMENTO NEGADO. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL.

1.
Acerca da legitimidade da entidade credora para figurar no polo passivo das ações nas quais se pugna por indenização por danos morais, decorrentes da inscrição indevida do nome do devedor sem prévia notificação, esta Corte Superior, em diversas oportunidades, já se manifestou no sentido de que tal responsabilidade incumbe ao órgão mantenedor do cadastro. Precedentes desta Corte
.

2. Incidente, no caso, o teor do enunciado da Súmula 359/STJ ("Cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição").

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg nos EDcl no AREsp: 146564 SP 2012/0031581-9, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 26/08/2014, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/10/2014)

Como visto, a notificação não foi comprovada, o que afasta a tese de exercício regular de direito e torna ilegal a inclusão no cadastro de inadimplentes, situação que gera dano moral presumido e passível de ressarcimento.

A propósito:

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONFIGURAÇÃO DO DANO. SÚMULA 7/STJ. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1.
O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que, "nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica
" (REsp 1.059.663/MS, Terceira Turma, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJe de 17/12/2008).

(...)

4. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgRg no REsp 1002684/AL, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, julg. 05/05/2016, DJe 17/05/2016).

Quanto ao valor da indenização, deve atender ao caráter sancionatório e inibitório. Tem de ser suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, e levar em conta o grau da ofensa e a condição socioeconômica do ofensor e do ofendido, de forma a não causar o enriquecimento injustificado nem ser irrisório a ponto de tornar a medida inócua.

À vista desses critérios, os R$ 10.000,00 estabelecidos na decisão devem ser mantidos
, pois está em conformidade com o que tem definido o vem sendo aplicado pelo STJ e por este Tribunal em casos análogos.

Para ilustrar:

"PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REVISÃO. DESCABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Prevalece no âmbito do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que o dano moral sofrido em virtude de indevida negativação do nome se configura in re ipsa, ou seja, independentemente de prova.

2.
O Tribunal de Justiça fixou o valor indenizatório em R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, de acordo com as peculiaridades do caso em concreto, seguindo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, em sintonia com a jurisprudência desta Corte em hipóteses semelhantes. Precedentes
.

3. Não há como concluir pelo excesso na fixação da indenização da forma como foi conduzida sem adentrar em aspectos fáticos e probatórios dispostos nos autos, insuscetíveis de revisão na via estreita do especial, por expressa disposição da Súmula n. 7 do STJ.

4. Agravo regimental a que se nega provimento."
(AgRg no AREsp 607.457/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, julg. 24/02/2015, DJe 05/03/2015).

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO INCAPAZ DE ALTERAR O JULGADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA No 211/STJ. INDENIZAÇÃO. VALOR ARBITRADO. RAZOABILIDADE. JULGADO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA No 83/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO.

(...)

3.
A fixação da indenização por danos morais baseia-se nas peculiaridades da causa. Assim, somente comporta revisão por este Tribunal quando irrisória ou exorbitante, o que não ocorreu na hipótese dos autos, em que o valor foi arbitrado em R$ 10.000,00 (dez mil reais)
.

4. Estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência pacífica desta Corte, tem incidência a Súmula no 83/STJ.

(...)

6. Agravo regimental não provido."
(AgRg no AREsp 481.307/SP, Rel. Min. Ricardoi Villas Bôas Cueva, 3a Turma, julg. 05/02/2015, DJe 12/02/2015).

Os juros de mora incidem a partir do evento danoso, por se tratar de responsabilidade extracontratual (Súmula 54 do STJ).

Quanto ao
s honorários advocatícios, p
ara defini-los deve-se atentar aos
critérios dispostos no §2o do art. 85 do CPC (grau de zelo do profissional, lugar da prestação do serviço, natureza e importância da causa e tempo exigido para o trabalho).

Os 10% sobre o valor da condenação, arbitrados na decisão, atendem a esses requisitos. Por conseguinte, não comportam redução.

Ademais, verifica-se que o Agravo Interno é manifestamente improcedente, o que autoriza a aplicação também da sanção prevista no art. 1.021, §4o, do CPC.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
e imponho ao agravante a multa de 2% sobre o valor atualizado da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2022